Tribunal: TJMT
Processo: 1004090-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004090-22.2021.8.11.0000 - MANDADO DE SEGURANÇA 1005930-41.2021.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MIGUEL ARCANJO DE ALMEIDA
AGRAVADO: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIGUEL ARCANJO DE ALMEIDA em face de decisão proferida nos autos da Mandado de Segurança n. 1005930-41.2021.8.11.0041, que tramita perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá contra o ILMO. PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO.
Sustenta o Agravante, em síntese, que a ação de base volta-se contra ato ilegal e abusivo atribuído ao Agravado, consistente no indeferimento do pedido de expedição de título e declaração de penalidade de perdimento dos valores já pagos pelo Impetrante, com determinação de realização de novo estudo cadastral da área requerida, em afronta ao Código de Terras e inobservância aos atos já realizados e documentos existentes nos autos, especialmente a finalização do feito com contrato de aquisição e pagamento integral da pauta.
Afirma que, ao indeferir a liminar na ação mandamental, o Magistrado de instância singela deixou de apreciar documentos que comprovam a abusividade da autoridade coatora, desrespeitando os dispositivos legais que regem a matéria, em contrariedade à prova dos autos.
Ressalta que cumpriu e comprovou o cumprimento das etapas referente a emissão do título, anexando cópia integral do processo de regularização fundiária, não havendo dúvidas acerca do seu direito subjetivo em ter seu título de propriedade emitido desde 12.12.2019, juntando aos autos o extrato de quitação do preço da terra, a publicação extrato de alienação de terras públicas e determinação de emissão de título.
Alude que o processo perdurou por longos 22 anos e que, percorridas todas as etapas processuais, a lei impõe ao órgão a expedição do título de domínio, sendo este direito líquido e certo, a ser deferida a liminar, posto que evidenciada a ofensa direta ao art. 9o-A do Código de Terras, destacando que está sendo amplamente prejudicado, posto que está descapitalizado e impossibilitado de obter créditos rurais para recompor seu orçamento, sendo necessário o título definitivo para concluir tais transações.
Relata todo o procedimento percorrido quanto à regularização da área, tendo sido surpreendido pela decisão administrativa, que determinou uma reanálise de toda a Gleba Vanessa.
Afirma que, à partir do processo de regularização fundiária e o pagamento integral do preço da terra, a assinatura de contrato de alienação, o ato jurídico tornou-se perfeito, válido e apto de produzir os efeitos que lhe são inerentes, de forma que o ato coator fere os princípios da legalidade administrativa, boa-fé e segurança jurídica.
Aponta que desembolsou o montante de R$ 769.338,72, assinando contrato e cumprindo as exigências do processo de Regularização Fundiária e não teve seu título emitido, tendo esse valor perdido como penalidade, depois de ter presenciado seu processo arquivado indevidamente por longos anos no órgão, devida a desorganização da autarquia.
Requer a concessão da tutela recursal, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu a liminar, determinando a suspensão da decisão proferida pelo Presidente da Autarquia, bem como que seja determina a imediata expedição de título definitivo nos autos do Processo de Regularização de Ocupação n. 137976/2006.
No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, determinando a expedição do título definitivo, até a decisão final do mandado de segurança.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da antecipação de tutela pretendida, necessária a demonstração conjunta da verossimilhança das alegações e do prejuízo irreparável a ser suportado em caso de manutenção da decisão agravada.
Segundo consta dos autos, o Agravante requereu, em 08.08.1999, a regularização fundiária da sua propriedade, denominada “Fazenda Coqueiral”, localizada no Município de União do Sul-MT, com área total de 1.940,6232 hectares.
A decisão administrativa impugnada aponta que o Impetrante, ora Recorrente, embora tenha sagrado vencedor do Edital de Concorrência n. 19/2007, não efetuou o pagamento no prazo adequado, razão pela qual foram aplicados os arts. 15 e 16 da Lei n. 3.922/77, quanto à retenção dos valores já pagos, sendo estas penalidades expressamente previstas no edital (itens 9.1 e 9.2).
Ademais, consta do ato coator que há duplicidade de arrecadações individuais da referida “Gleba Vanessa”, havendo, ao menos, outros cinco pedidos de regularização fundiária da área em análise, tendo a Administração apontado “a necessidade de levantamento de dados cartoriais” (id. 79348456 – p. 29).
Assim, em sede de cognição sumária, entendo que a decisão recorrida, proferida em liminar de Mandado de Segurança, ao considerar que não há irregularidade latente no ato administrativo, e que o conjunto probatório demonstrou-se inicialmente insuficiente para comprovar a atitude maliciosa do Impetrado, deve ser mantida.
Isso porque estamos diante de decisão liminar, em Mandado de Segurança, que, para seu deferimento, faz necessária a demonstração latente da verossimilhança da alegação, o que não ocorreu no caso em comento, especialmente diante da informação trazida no ato acoimado de coator quanto à existência de duplicidade de arrecadação, sendo necessário o georreferenciamento da gleba, que totaliza vinte mil hectares, para emissão do título.
Ademais, a vinda de informações, por parte da autoridade coatora, no curso do Mandado de Segurança, podem trazer elementos que alterem o entendimento do Magistrado prolator da decisão ora recorrida, demonstrando-se prematura a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada.
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida.
Intime-se. Publique-se.
Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo singelo, solicitando informações.
Intime-se o Agravado, para apresentação das contrarrazões recursais no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora